Tribunal: CARF
Processo: 16561.720095/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720095/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.256 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE
MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o dolo da omissão de informação sobre rendimentos, com o fim
de se eximir de pagar tributos, é cabível a aplicação da multa qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720095/2018-01
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 189 a 201) relativo a Imposto de Renda Pessoa
Física correspondente ao - 2013, para a exigência de crédito tributário no valor de
R$ 150.129.354,23, constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos recebidos
a título de lucro distribuído excedente ao escriturado.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida (fls. 325 a 328):
Trata o processo de impugnação contra o crédito tributário constituído por Auto de
Infração (fls 167-180) lavrado contra a pessoa física em epígrafe, relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, - 2013, que apurou crédito tributário da
ordem de R$ 150.129.354,23.
O procedimento fiscal iniciou-se na empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, CNPJ
no 03.853.896/0001-40, empresa da qual é sócio o contribuinte, que teria vendido duas
empresas de seu grupo (Seara e Zenda) para a companhia JBS S/A. Com intuito de
verificar divergências na apuração do ganho de capital inerente a esta operação, a
empresa JBS S/A foi instada via intimações a apresentar documentos diversos no
período de 23/04/2018 a 04/12/2018 (fls 52,68, 69, 70, 72, 73, 75), a saber: notas
explicativas (fls 18-27), contratos de compra e venda (fls 28-51), custo de aquisição,
demonstrativos e documentos contábeis e laudos de avaliação (fls 54-57, 87 e 94-100),
comprovantes de pagamento (fls 03-06, 83-86, 88-93, 101-106), atas de assembleia
geral, dentre outros.
Durante o curso desta fiscalização, detectou-se que parte do pagamento a que fazia jus a
vendedora MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, foi percebido pelo sócio pessoa física
(R$ 190.000.000,00), ora contribuinte, impondo-se a busca pela autorização da
vendedora e motivação para tanto junto à compradora JBS S/A (fls 76-77). Ato
contínuo foi lavrado Termo de Início de Ação Fiscal em 29/10/2018 (fls 02, 58-60, 107-
116) com intuito de esclarecer com o contribuinte como se deu a informação da renda
em Declaração Anual de Ajuste, bem como dele conseguir a autorização emitida pela
empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A.
Após dilação de prazo, informa o fiscalizado deter o controle do capital social da
empresa MMS PARTICIPAÇÕES S/A e que o valor percebido refere-se a empréstimo
entre sócio e empresa controlada (fls 117-119), devidamente informado em sua DIRPF
2014, nos quadros Bens e Direitos (concessão de empréstimo da ordem de R$
103.821.617,41) e Dívidas e Ônus Reais (saldo de crédito a pagar de R$ 4.713.787,30).
Diante destes esclarecimentos, foi direcionada ao contribuinte intimação datada de
22/11/2018 com escopo de obter os contratos de mútuo referidos anteriormente, além da
autorização da empresa MARFRIG para que os valores a que faria jus fossem
direcionados ao sócio (fls 129-130), do que decorreu o acostamento dos documentos às
fls 120-128, além de ser esclarecido que o valor percebido não se referia à transação
MARFRIG-JBS, mas de contrato de opção de compra de ativos da BIOCAMP IND. E
COM, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA.
Dos esclarecimentos prestados até então, foi direcionada uma derradeira intimação onde
constou nota da Fiscalização que o mútuo a que se referia o contribuinte fora firmado
com a empresa MMS PARTICIPAÇÕES S/A, e não com a MARFRIG, empresa
comprada pela JBS S/A. Ademais, foram requisitados cópias de contratos e atas
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

envolvendo a transação entre BIOCAMP-JBS (fls 131-163), solicitação igualmente
dirigida à parte compradora JBS S/A (fls 164-165).
Diante dos esclarecimentos prestados e documentos colhidos, a Fiscalização lavrou o
presente Auto de Infração presente, consubstanciado pelo Termo de Verificação Fiscal
às fls 181-201, com apuração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE LUCRO DISTRIBUÍDO EXCEDENTE AO
ESCRITURADO, no total de R$ 190.000.000,00. Ao imposto suplementar apurado foi
acrescido multa no patamar de cento e cinquenta por cento.
Cientificado da exigência pela via postal em 17/12/2018, segundo informa Aviso de
Recebimento (AR) de fls. 203 e 205, a parte apresentou impugnação datada de
16/01/2018 (fls. 219-234 e 301-316), na qual defende a revisão integral do lançamento
mediante a seguinte argumentação sintetizada:
Não refuta a percepção do provento da ordem de R$ 190 milhões, mas sim sua
origem, asseverando que nada tem a ver com a compra das empresas Zenda e Seara pela
JBS S/A como informou esta última, outrossim, relaciona-se à operação com a empresa
BIOCAMP IND. E COM, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA.
Esclarece que os depósitos ocorridos em conta bancária de sua titularidade nos dias
10/06, 17/06 e 17/10 do ano de 2013 referemse a empréstimos realizados entre si e a
empresa MMS PARTICIPAÇÕES S/A, da qual detém 50% do capital social,
devidamente representado por contratos de mútuo firmados em 31/12/2012 e
31/12/2013, ambos em anexo.
S gu f m , t çã p çã mútu v s u f t “os respectivos
saldos existentes entre as partes nestes anos calendários”. C m p uz b x
detalha uma sequência de empréstimos onde as partes figuram ora como mutuante, ora
como mutuário, reafirmando o registro das operações em declaração anual de ajuste:

Reafirma a inexistência de qualquer relação do recebimento do recurso com a
empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, detentora das participações nas empresas
Zenda e Seara transacionadas pela JBS S/A.
Diz haver autorização formal da empresa MMS PARTICIPAÇÕES S/A para quitação
dos empréstimos assumidos com sócio, ora recorrente, mediante envio de carta para a
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

empresa JBS S/A, datada de 08/06/2013, além de permissão contida na cláusula 2.2 do
instrumento particular de Opção de Compra e Venda de Ativos firmado pela JBS S/A e
BIOCAMP IND. E COM, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL
LTDA., operação da ordem de R$ 125 milhões de reais.
Diz que também em 08/06/2013, a MMS PARTICIPAÇÕES S/A enviou uma
segunda correspondência à empresa JBS S/A requerendo que o pagamento de outro
contrato de compra e venda relacionado à empresa BIOCAMP IND. E COM,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA. fosse vertido à conta
bancária do contribuinte, conforme autorização da cláusula 2.2 do Instrumento
Particular de Quotas e outras Avenças.
Repisa que toda operação da qual derivou os depósitos em conta considerados
omitidos lastreia-se em contratos firmados pelas pessoas jurídicas MMS
PARTICIPAÇÕES S/A e JBS S/A, como também em instruções de pagamento
autorizadas pela primeira empresa, documentação esta apresentada por ocasião do
procedimento fiscal.
Reclama que o Autuante tomou como verdade as declarações firmadas pela JBS S/A
sem ao menos intimar a sociedade MMS PARTICIPAÇÕES S/A a prestar os
esclarecimentos devidos ou explicar o porquê as declarações destas tem maior valor
probante. Afirma estar providenciando diligência junto a JBS S/A a fim de obter
declaração acerca dos valores depositados a ser juntada brevemente.
Defende que o caminho tomado pela fiscalização afronta os princípios constitucionais
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além da verdade material.
Restando provado, em seu entender, que a renda auferida refere-se a pagamento de
empréstimo, não caberia a tributação pretendida pelo Fisco, impondo-se o cancelamento
integral da exigência.
Com respeito à multa qualificada, clama a sua redução ao patamar de 75% sob
alegação que a Fiscalização a aplicou de forma genérica, vez que a fundamentação não
guarda relação com a autuação presente.

Ainda sobre o acessório, afirma que a Fiscalização não realizou o cotejo entre os atos
praticados pelo impugnante com as hipóteses previstas pela legislação para qualificação
da multa, de forma a demonstrar o dolo do sujeito passivo. Menciona jurisprudência do
CARF vedando a qualificação de multa de ofício com fulcro em presunções e diz ter
h v “manifesto vício lógico de petição de princípio”, u s j , qu qu s st
em premissa que careceria de demonstração futura. Dispõe acerca da existência de fatos
geradores distintos a amparar o tributo e a punição.
At vés A ó ã ̊ 12-108.115 (fls. 323 a 339), a 7a Turma da DRJ/RJO
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2014
MÚTUO. PARTES RELACIONADAS. FORMALIDADES E SUBSTÂNCIA.
As operações de mútuo entre partes relacionadas, para serem opostas ao fisco, requerem
cumprimento de formalidades mínimas a exemplo do registro, além de comprovação
robusta da realização do negócio jurídico tal como declaram as partes.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

REMUNERAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
NÃO
COMPROVADA.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos pagos ou
creditados a sócio ou acionista por pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro real, a título de lucros ou dividendos distribuídos, não registrados
nem apurados na contabilidade da respectiva pessoa jurídica.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO ADEQUADO.
Via de regra, as provas cabíveis para amparar a argumentação fática e de direito
interposta pelo contribuinte devem acompanhar a impugnação.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Vez que amparada em motivação jurídica e fática deve prevalecer a majoração da
penalidade pecuniária no patamar sugerido pelo Autuante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 05/07/2019 (fl. 343) e apresentou
Recurso Voluntário em 31/07/2019 (fls. 346 a 373) alegando: a) o pagamento de R$ 190 milhões
mencionado pela JBS não se referiu à venda das participações relativas aos negócios das
empresas Zenda e Seara, mas sim da venda de participação societária e ativos da BIOCAMP,
pertencente à MMS Participações; b) os valores recebidos em sua conta corrente se referem a
transações de empréstimos realizadas entre o recorrente e a MMS Participações; c) os valores
indicados nos contratos de mútuos foram informados na sua DIRPF 2013 e; d) deve ser afastada
a multa qualificada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 439 a 454.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1. Do contrato de mútuo realizado entre a MMS Participações e o
recorrente
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe àquele que alega:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

Sobre os contratos de mútuo, assim dispõe o Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o
mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Por meio do contrato escrito do mútuo é possível verificar: o prazo, os valores
envolvidos, as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário, a
comprovação da quitação do empréstimo e os juros envolvidos no contrato.
Assim, conforme jurisprudência estabelecida no âmbito do CARF1, para
comprovar o contrato de mútuo, é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i)
Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do
t bu t ;
(ii)
A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii)
Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar
mp ést m ;
(iv)
A devolução dos valores envolvidos;
(v)
Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação
de operação sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS.
A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não bastando a apenas a juntada de contratos particulares.
Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo ass p s p t s; (2)
mp ést m t h s f m t mp st v m t çã just ; (3) mutu t t h sp b
f ; (4) st j v t sf ê um t v ( t m mp ést m ),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato.
(Acórdão no 2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifei).
CONTRATO DE MUTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse
contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de
contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de
prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem
validade frente à administração tributária.
(...)
(Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifei).
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
v s qu qu v ;, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Todavia, de fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por outros
meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, o registro
público é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco, sobretudo quando as
partes contratantes estão relacionadas, como no caso.
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:
NULIDADE. INEXISTÊNCIA As hipóteses de nulidade do procedimento são as
descritas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972. Não há cerceamento de defesa se o
contribuinte exerceu, na fase litigiosa, a prerrogativa de se contrapor aos argumentos e
provas contidos na acusação fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
CONTRATOS DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO
DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a
falta de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação
de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE DOCUMENTAL. DEPÓSITOS EM DINHEIRO
ANTECEDIDOS DE DESCONTO DE CHEQUES. OCULTAÇÃO DOS FATOS
GERADORES. OBSTÁCULO AO FISCO.
(...)
(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 11/04/2019,
Publicação 24/05/2019) (grifei).
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, em 31 de março de 2012,
47,39% do capital social da MARFRIG era detido pelo controlador, MMS Participações S.A. e
seus sócios.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

Por sua vez, a MMS Participações S.A. é controlada por Marcos Antônio Molina
dos Santos e Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, cada qual com 50% de
participação.
O recorrente alega que o pagamento de R$ 190 milhões mencionado pela empresa
JBS não se referiu à venda das participações relativas aos negócios das empresas Zenda e Seara,
mas sim da venda de participação societária e ativos da BIOCAMP Indústria, Comércio,
Importação e Exportação de Biodiesel LTDA., pertencente à MMS Participações.
O t x u um t “I st uçã p P g m t P ç ”,
indica sua conta corrente (Banco Bradesco, Agência 01769, Conta n° 5454-2), para o pagamento
do preço referente ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças da BIOCAMP
(fl. 125).
Aduz, em seguida, que os três depósitos recebidos em sua conta corrente (Banco
Bradesco, Agência 01769, Conta n° 5454-2), conforme documentos de fls. 84 a 86 e abaixo
listados, referem-se a mútuo realizado entre o recorrente e a MMS Participações S/A.

No primeiro contrato de mútuo (fls. 127 e 128), a MMS Participações, na
condição de mutuante, concede ao recorrente (mutuário) a quantia de R$ 4.713.787,30. Firmou-
se como data base o dia 31/12/2013, sem incidência de juros, e o resgate do mútuo até
31/12/2014.
Já no segundo contrato (fls. 129 e 130), o recorrente é o mutuante e concede o
valor de R$ 103.821.617,41 à MMS Participações, na condição de mutuário, tendo como data
base o dia 31/12/2012, sem a incidência de juros, com o resgate do mútuo até 31/12/2013.
Operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica
e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas.
Do contrário, havendo interesse comum em ocultar os fatos geradores da
obrigação tributária, poder-se-ia facilmente simular negócios jurídicos para ludibriar a ação
estatal.
A ausência de registro público e de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
Portanto, os valores recebidos, a título de empréstimo, pelo contribuinte junto à
empresa da qual é sócio quando ausentes as provas de que houve a efetiva devolução de
numerário à empresa mutuante, correspondem a rendimentos tributáveis em razão da existência
de benefício em favor do mutuário.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

2. Do contrato de compra e venda celebrado entre a JBS S/A e a MARFRIG
Alimentos S/A
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 167 a 187), o recorrente é
um dos sócios da empresa MARFRIG, que vendeu a SEARA e a ZENDA para a JBS, e que
teve parte de seu preço pago diretamente ao sócio Marcos Antônio Molina dos Santos em sua
conta corrente.
Através do Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras
Avenças, celebrado entre JBS S.A. e MARFRIG Alimentos S.A. em 7/6/2013 (fls. 28 a 51), por
meio do qual a MARFRIG alienou participações societárias em sociedades de seu grupo que, por
sua vez, operam a unidade de negócios denominada Seara Brasil, bem como todos os direitos
relacionados às suas atividades.
O contrato faz referência também à aquisição, pela JBS, de 100% do capital da
Columbus Netherlands B.V. ("Zenda"), sociedade que desenvolve negócio de couro no Uruguai.
A Zenda e suas controladas não possuem faturamento no território nacional.
O preço e a forma de pagamento foram acordadas da seguinte forma:

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

(...)

Ainda no Termo de Verificação Fiscal (fl. 180), extrai-se a informação que a JBS
foi intimada, em 23/04/2018, 15/06/2018, 21/06/2018, 13/09/2018 (fls. 68 a 74), para informar
sobre as aquisições e, em resposta de 28/09/2018, a JBS apresentou um demonstrativo (doc.xx)
com esses valores, onde podemos destacar que valor total das dívidas da MARFRIG assumidas
pela JBS foi de R$ 3.708.921.878,98 (três bilhões, setecentos e oito milhões, novecentos e vinte e
um mil reais, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos). Foi também
apresentado pela JBS o detalhamento do lançamentos contábeis que totalizaram esse valor de
assunção de dívidas (doc.xx). Segue um resumo desse demonstrativo:

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

Nos documentos apresentados pela JBS à Fiscalização, constam os Laudos de
avaliação da Seara e da Zenda (fls. 96), a composição dos custos de aquisição (fls. 98) e o extrato
informando os pagamentos, pelas aquisições, em 10/06/2013, 17/06/2013 e 17/10/2013, que
totalizam R$ 190.000.000,00. Confira-se (fls. 99):

Em outra resposta à Fiscalização, em 29/10/2018, a JBS informa que a instrução
para depositar os R$ 190 milhões na conta pessoal do recorrente foi dada pela própria empresa
vendedora e que não houve retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Veja-se (fls. 166):

Já o recorrente, alega que o pagamento de R$ 190 milhões, mencionado pela
empresa JBS, não se referiu à venda das participações relativas aos negócios das empresas Zenda
e Seara, mas sim da venda de participação societária e ativos da BIOCAMP Indústria, Comércio,
Importação e Exportação de Biodiesel LTDA., pertencente à MMS Participações.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

O recorrente anexou do um t “I st uçã p P g m t P ç ” (fl. 125),
onde indica à JBS sua conta corrente (Banco Bradesco, Agência 01769, Conta n° 5454-2), para o
pagamento do preço referente ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças da
BIOCAMP (fl. 135).
E que o valor foi recebido na conta corrente do recorrente em decorrência de
transações de mútuo realizadas entre ele e a MMS Participações, não tendo qualquer relação com
a aquisição da Seara e da Zenda pela JBS.
Por fim, informou que os valores foram declarados em sua DIRPF da seguinte
forma (fl. 118):

No Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças da BIOCAMP e
anexos (fls. 135 a 156), consta como compradora a JBS, como vendedora a MMS Participações e
a BIOCAMP como interveniente-anuente. No Anexo 2.1 (fl. 149), é informado o preço de
aquisição de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões).
Esse valor não guarda correspondência que a quantia de R$ 190 milhões que foi
transferido pela JBS para a conta de titularidade do recorrente.
Os fatos devem ser devidamente comprovados com elementos que não deixem
margem à dúvida quanto à consistência da operação, em especial frente a matérias que cominem
ao contribuinte o ônus probatório.
Diz o artigo 33 da Lei no 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

Nesse sentido, a autoridade administrativa fiscal possui prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos que não reflitam a realidade, sendo tal poder da própria
essência da atividade fiscalizadora, que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e
fatos.
Assim, uma vez verificado que o sujeito passivo utiliza-se de simulação ou de
fraude para se esquivar do pagamento de tributo, o Auditor Fiscal tem o dever de aplicar a
legislação tributária de acordo com os fatos, por ele constatados, em detrimento da verdade
jurídica aparente (formal).
Ou seja, uma vez evidenciada a simulação, não resta outra opção à fiscalização a
não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar, para efeitos do lançamento
tributário, a relação real entre o contribuinte e seus prestadores.
Nesse sentido dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação.
Sendo assim, resta evidente a possibilidade de o Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil desconsiderar os atos e fatos simulados e apurar o crédito tributário com base nos fatos
efetivamente ocorridos, não havendo que se cogitar qualquer ilegalidade.
Note-se que um dos princípios norteadores do direito é o da “p m z
”, u s j , t bu -se maior relevância a realidade dos fatos, ou como no caso concreto,
como se dava o pagamento e a devolução/quitação dos contratos formalmente apresentados.
Assim, uma vez constatado que há pagamento de rendimentos revestidos de
“ t t mútu ”, b à ut f s , s b pena de responsabilidade funcional,
desconsiderar a forma sob a qual a contratação se deu para, com base na realidade emergente,
apurar as contribuições devidas e condutas incompatíveis com a legislação aplicável.
Do exposto, entendo que deve ser mantido o entendimento da DRJ no sentido de
que a operação de mútuo referida é ato simulado não oponível ao Fisco, mantendo a incidência
do imposto sobre a renda com fulcro no art. 10 da Lei n° 9.249, de 1995.
3. Da multa qualificada
Por fim, alega o recorrente que deve ser afastada a multa de ofício qualificada de
150%, retornando ao patamar de 75%.
Não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, conforme visto anteriormente, restou evidenciada a existência de
fraude e simulação dos contratos de mútuo com o objetivo de omissão de rendimentos.
No caso, não comprovado o contrato de mútuo, a conclusão é que o recorrente
objetivou dolosamente evitar o conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador
do tributo, o que caracteriza a sonegação, nos termos do art. 71, da Lei n° 4.502, de 1964.
A conduta dolosa autoriza a aplicação da multa qualificada, prevista no art. 44, I,
§ 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.256 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720095/2018-01

Assim, correta a aplicação da qualificadora.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital